Tribunal: TJDFT
Processo: 0730637-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de bem em nome do suposto companheiro da executada.
Não se defere a penhora de motocicleta registrada em nome de terceiro, se não há prova de que foi adquirida durante suposta união estável entre ele e a executada.